Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719619-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO DE ARAUJO COSTA IMPETRANTE: REINALDO DE ARAUJO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Reinaldo de Araujo Costa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução no 0057024-04.2002.8.07.0015. Nomeada para patrocinar o paciente no presente habeas corpus, a Defensoria Pública peticionou no ID 37047688. Informa que o paciente cumpre pena total de 47 anos e 7 meses de reclusão, atualmente no regime semiaberto, tendo cumprido 19 anos, 7 meses e 14 dias de sua reprimenda. Registra que o paciente foi beneficiado com trabalho externo em 30/07/2021 e saídas temporárias em 06/08/2021, mas que, diante da notícia de que teria cometido falta grave consistente em crime doloso na data de 29/11/2021 (Ocorrência Policial no 8.122/2021 – 3a DP), consistente em de drogas para consumo pessoal, foi transferido cautelarmente para o Centro de Internamento e Reeducação – CIR, até a conclusão do inquérito disciplinar, e teve seus benefícios externos suspensos (Ocorrência Administrativa no 3082106953). Sustenta que a decisão impugnada manteve suspensos os benefícios externos usufruídos pelo paciente, embora ultrapassado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da falta, para a conclusão do inquérito disciplinar. Alega, portanto, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo decurso do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a apuração da falta disciplinar, sem que tenham sido restabelecidos seus benefícios externos. Pede a concessão da ordem para restabelecer os benefícios externos do paciente. As informações foram prestadas (ID 38114626). A douta autoridade impetrada noticiou que, em 09/08/2022, restabeleceu os benefícios externos do sentenciado, tendo em vista a extrapolação do prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário sem a conclusão do processo administrativo. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Maria de Rezende, manifestando-se no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 38208267). É o relatório. A douta autoridade impetrada informou que restabeleceu os benefícios externos do paciente, ao fundamento de que superado o prazo máximo para a apuração do inquérito disciplinar previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (ID 38114626 e mov. 317.1 dos autos de origem). Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador